Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-25.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIS CARLOS LOPES CORREIA
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIS CARLOS LOPES CORREIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600390-25.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600390-25.2020.6.16.0014
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600390-
25.2020.6.16.0014 (DRAP - 0600358-20.2020.6.16.0014) que, como já foi oportunizado ao requerente
o suprimento do vício, mas mesmo assim não cumpriu conforme determina a legislação, indefiro o
pedido inicial de registro de candidatura de LUIZ CARLOS LOPES CORREIA, indeferiu o pedido
formulado nestes autos. (indeferimento do pedido de registro de candidatura de Luis Carlos Lopes
Correia, para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no
Município de Ponta Grossa-PR, sob o número 12222, pois o candidato não comprovou a
alfabetização (art. 14, §4º, CF)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIS CARLOS LOPES CORREIA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21445
666
30/11/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.468

RECURSO ELEITORAL 0600390-25.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: LUIS CARLOS LOPES CORREIA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020
–
RECURSO
ELEITORAL
–
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
SENTENÇA
de
INDEFERImento.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ALFABETIZAÇÃO.
ART.
14,
§4º,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART.27,
IV, RESolução TSE nº 23.609/2019.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conjugação dos elementos trazidos
aos autos é suficiente para afirmar que o
pretenso candidato não é analfabeto.
2. Hipótese em que o pré-candidato
apresentou texto de próprio punho, vídeo
em que lê e redige texto, declaração de
participação do curso Escola para Jovens
e Adultos bem como teve o registro
deferido por ocasião das Eleições de
2016.
3. A Justiça Eleitoral deve manter
coerência com seus pronunciamentos
para garantir um mínimo de segurança
jurídica, aplicando os mesmos critérios a
situações semelhantes como a presente,
Num. 21445666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014032154600000020796042
Número do documento: 20113014032154600000020796042

que se referem ao mesmo fato e ao
mesmo candidato.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ CARLOS LOPES
CORREIA (id. 15378416) em face da sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ids. 15377116 e 15378016), que indeferiu o pedido de
registro de candidatura em razão da ausência de comprovação de alfabetização.
Irresignado com o teor do
, o pretenso candidato interpôs Recurso
decisum
Eleitoral (id. 15378416), sustentando, em síntese, que poderia ter havido determinação
judicial para realização de prova de escolaridade, mas tal ato não se efetivou e que a
comprovação de escolaridade exige prova mínima, o que foi observado pelo
requerente.
Diz que, nas Eleições 2016, ficou reconhecida a escolaridade do
recorrente.
Alega que é possível identificar no vídeo colacionado que é o recorrente
quem nele aparece lendo e escrevendo.
Por fim, requer o deferimento do seu registro de candidatura e,
sucessivamente, a concessão de nova data para realização do teste de alfabetização.
O Ministério Público Eleitoral oficiante em primeiro grau apresentou
contrarrazões em id. 15378866, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral foi oferecido
o parecer (ID.19217666), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

Num. 21445666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014032154600000020796042
Número do documento: 20113014032154600000020796042

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
Assim, passa-se a análise do mérito recursal.
O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da
014° Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que indeferiu seu registro de candidatura em
razão de não apresentação de comprovante de alfabetização.
Com efeito, o candidato recorrente não apresentou comprovante de
escolaridade junto ao Requerimento de Registro de Candidatura, conforme exigência
do inciso IV, do artigo 27, §5º e 6º da Res. TSE nº23.609/2019.
Consoante dispõe o §4º, do artigo 14, da Constituição Federal, o
analfabetismo é causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que
o candidato possui condições mínimas de leitura e escrita. Da mesma forma dispõe o
artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº64/90:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos.

Nesse contexto, o artigo 27, §5º, da Resolução nº23.609/2019 do TSE, que
dispõe sobre o registro de candidatura para as eleições de 2020, estabelece que a
condição de alfabetizado pode ser comprovada por declaração de próprio punho
preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de
servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato
disputa o cargo.
No caso em apreço, foi juntada declaração de próprio punho pelo
recorrente (ID. 15374766) bem como apresentado declaração de que cursou o projeto
Escola para Jovens Adultos (ID. 15375766).
Além disso, consta nos autos que a assinatura da procuração em que
constituiu o advogado (ID. 15375166) é a mesma da inscrita no RG do recorrente (ID.
15375816).
De outro lado, por ocasião dos Embargos de declaração (ID. 15377516), foi
juntado vídeo (ID. 15377616) em que o próprio recorrente lê e redige um texto.
Num. 21445666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014032154600000020796042
Número do documento: 20113014032154600000020796042

Embora a prova de próprio punho nem o vídeo tenha sido elaborado na
presença de servidor público, conforme exigência do artigo 27, §5º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019, conjugação dos elementos desses indícios é suficiente para afirmar
que o pretenso candidato não é analfabeto.
Aliás, o recorrente teve seu registro deferido nas eleições de 2016 (ID.
15378466), de tal sorte que a Justiça Eleitoral deve manter coerência com seus
pronunciamentos para garantir um mínimo de segurança jurídica, aplicando os mesmos
critérios a situações semelhantes como a presente, que se referem ao mesmo fato e ao
mesmo candidato.
No mais, a análise técnica do requerimento de registro de candidatura (id.
15376366) não apontou qualquer outra restrição à elegibilidade ou causa de
inelegibilidade, assim, o deferimento do registro é medida que se impõe.
Assim sendo, tenho restou suficientemente preenchida a condição de
elegibilidade de alfabetização do Recorrente, prevista no §4º, do artigo 14, da
Constituição Federal, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento para deferir o registro de candidatura, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600390-25.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: LUIS CARLOS LOPES CORREIA -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI -
Num. 21445666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014032154600000020796042
Número do documento: 20113014032154600000020796042

PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.

Num. 21445666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014032154600000020796042
Número do documento: 20113014032154600000020796042